Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança de seguro dpvat. preliminar. não conhecimento. parcialmente acolhida. mérito. (1) seguro dpvat. retirada integral do baço. art. 3o, ii, § 1o, i e anexo da lei n. 6.194/74. invalidez permanente parcial completa. configuração. indenização. 10% do valor do valor máximo de cobertura para o evento invalidez permanente. (2) correção monetária. juros moratórios. termos iniciais. data do evento danoso e da citação. súmulas 580 e 426 do stj. (3) sucumbência mínima da ré. reconhecimento. (4) honorários advocatícios. equidade. impossibilidade. PRELIMINAR. PARCIALMENTE ACOLHIDA. APELAÇÃO. CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. DE 10% PARA 15% DO VALOR DA ATUALIZADO DA CAUSA. EM DESFAVOR DO AUTOR APELANTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. A fim de ensejar a incidência do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, sob pena de ensejar a supressão da instância originária, além da questão jurídica dever integrar o capítulo da sentença recorrida, deve ser objeto dos “fundamentos jurídicos do pedido” e do “pedido com as suas especificações”, nos termos do art. 319, III e IV, do CPC.
2. O legislador não admitiu o pedido oculto ou o indeterminado; devendo o mesmo ser certo e determinado, podendo ser genérico, acaso existam as condições processuais, de acordo com os arts. 322, caput e 324, caput e § 1o, I a III, ambos do CPC.
3. Quando o conjunto da postulação sobre uma questão jurídica for permeada por exagerada concisão, beirando à inexistência, não cabe a interpretação extensiva do pedido, notadamente, quando se constata que a argumentação refere-se a uma curta expressão em complemento ao pedido principal, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida.
4. A indenização do seguro DPVAT, instituído pela Lei n. 6.194/1974, desde que sejam observados os parâmetros do seu art. 3o da tabela constante no Anexo desta Lei, tem como objetivo indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, em razão da ocorrência dos seguintes eventos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
5. Comprovando-se que a lesão sofrida pelo segurado consiste na retirada integral do seu baço, decorreu diretamente de acidente de trânsito, restará configurada a sua invalidez permanente parcial completa, nos termos do art. 3o, II, § 1o, I, da Lei n. 6.194/74, ensejando que o valor da indenização do seguro DPVAT deva ser calculado com a incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor máximo de cobertura (R$ 13.500,00) para o caso de invalidez permanente, de acordo com o Anexo desta Lei.
6. Os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, referentes à atualização do valor de indenização do seguro DPVAT, deverão ser, respectivamente, as datas do evento danoso/acidente e a da citação, ante a incidência das teses fixadas pelo STJ nos Temas 898 e 197, bem como de suas Súmulas 580 e 426.
7. A sucumbência mínima não se refere, exclusivamente, à improcedência em menor extensão da totalidade dos valores das especificações do pedido autoral; mas do cotejo entre as deferidas e os indeferidas (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). Deve-se considerar também que um dos litigantes poderá sucumbir em mínima parte da quantidade das especificações deste pedido, considerando também a proporção em relação a elas. Devendo o outro deverá suportar integralmente os efeitos da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC.
9. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida, para determinar o conhecimento parcial da apelação somente na parte afeta às questões referentes (i) aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora e (ii) à sucumbência e seus efeitos. Apelação conhecida em parte e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente em desfavor do Autor, ora Apelante. Exigibilidade suspensa, de acordo com o art. 98, § 3o, deste Código.